Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ASSESSORIA FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ANULÁVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo requerido (Banco Pan) em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica impugnada entre a parte autora e o recorrente, consubstanciada no contrato no 02293920387150030722 e por consequência a inexigibilidade de quaisquer débitos a eles inerentes, devendo o réu/recorrente proceder a baixa e suspensão dos descontos, sob pena de restituição em dobro de cada parcela descontada a partir do mês subsequente de sua intimação da sentença; e condenar solidariamente os requeridos a restituírem ao autor todas as parcelas descontadas de seu contracheque, no valor nominal de R$ 115,71 (cento e quinze reais e setenta e um centavos), acrescidos de correção monetária (INPC/IBGE) a partir de cada desconto e juros legais de 1% a contar da citação, bem como o valor de R$ 1.988,26, a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária (INPC/IBGE) a partir da transferência (27.01.2022) e juros legais de 1% a contar da citação.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58287781). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, o segundo requerido alega, preliminarmente, que não possui legitimidade passiva na demanda, uma vez que não houve participação ou anuência da instituição nos contratos firmados entre a parte autora e um terceiro. Sustenta que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo alegado pela parte autora, e que as provas apresentadas são insuficientes, destacando a ausência de ata notarial que comprovaria a autenticidade das mensagens de WhatsApp trazidas pela parte autora. Além disso, aponta que a acusação de fraude é obscura e que a recorrida não apresentou provas suficientes de sua alegação. Assim, o recorrente pugna pela reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

4. Não foram apresentadas contrarrazões.

5. Na origem, narra a parte autora que, por volta de novembro de 2021, a primeira requerida ofereceu, em ligação telefônica, um cartão de crédito consignado da segunda requerida, sem obrigação de uso, sem taxas e anuidades, ficando acordado que poderia o autor desistir do cartão a qualquer tempo. No entanto, o requerente, segundo alega, foi surpreendido com um depósito desconhecido de R$ 3.011,94 em sua conta. Acrescenta-se que tentou devolver o montante e resilir o contrato, porém, por um engano, o valor restituído (R$ 5.000,20) foi superior ao depositado, e não foi destinado à segunda requerida, resultando na continuidade das cobranças em sua aposentadoria.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. No caso, o autor narra que as rés concorreram para o dano que sofreu havendo pertinência entre a situação fática narrada e todas as partes do processo. Presente, dessa forma, a legitimidade da segunda requerida para figurar no polo passivo. Ademais, a verificação da responsabilidade ou não da recorrente é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Preliminar que se afasta.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, consoante enunciado da súmula 297 do STJ.

8. As relações jurídicas entre os réus evidenciam uma conexão clara com o propósito comum de disponibilizar serviços de crédito no mercado consumidor. O primeiro requerido facilitava a intermediação da segunda demandada para captar clientes potenciais para contratos bancários, beneficiando-se mutuamente dessa relação. Ressalte-se que o primeiro requerido reconhece, em contestação (ID 58287637), ter recebido do autor o valor de R$ 5.000,20, alegando que essa quantia corresponde à remuneração por serviços de assessoria financeira, o que reforça a integração das atividades entre as partes envolvidas. Assim, ambos os réus respondem solidariamente na reparação de danos decorrentes dessa negociação interdependente, consoante art. 7o, parágrafo único, do CDC. Precedentes: Acórdão 1705143, 07197497320228070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023; Acórdão 1681986, 07154022420228070007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023.

9. No caso, a parte autora/recorrida apresentou provas de depósito e cobranças de empréstimo (IDs 58287623 e 58287624), bem como demonstrou ter efetuado o pagamento à primeira requerida de valor superior ao recebido a título de "tele saque", reforçando a narrativa de que acreditava ter contratado cartão de crédito sem taxa e anuidade. Porém, ao perceber que o serviço resultaria em cobranças, o requerente/recorrido buscou a resilição contratual. Esta situação ressalta a discrepância entre as expectativas geradas pela oferta da primeira requerida e a realidade do serviço prestado pela segunda requerida ao consumidor, idoso e hipossuficiente. Por outro lado, as rés não cumpriram com o ônus probatório de demonstrar a regularidade da contratação, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC. A ausência de prova da regularidade do contrato que justificasse os descontos indevidos, especialmente diante das alegações do autor de que o serviço foi ofertado e prestado de maneira diversa do acordado por meio de ligação telefônica, indica falha na prestação do dever de informação. Tal falha revela que o negócio jurídico em questão não foi celebrado dentro do espectro de interesses de todas as partes envolvidas, o que justifica a declaração de inexistência do negócio jurídico, pelo vício de consentimento, conforme art. 171, II, do CC.

10. A interpretação trazida está alinhada com o entendimento desta Turma Recursal no seguinte precedente: "3. Na hipótese, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado foi firmado por via digital, mediante conferência de documentos pessoais e assinatura por biometria facial, contudo, sem anuência da recorrida, a qual foi induzida a erro pelo preposto do banco recorrente, que a fez crer se tratar de protocolo para recebimento de benefício previdenciário; ressalta-se que o recorrente não apresentou a gravação da ligação telefônica com a anuência e autorização para a suposta contratação, o que leva a inferir que, de fato, a recorrida não solicitou, tampouco autorizou a contratação do empréstimo consignado impugnado, aplicando-se o disposto no CPC/2015, art. 373, inc. II. 4. A atuação em desacordo com as regras de proteção ao consumidor, em especial com o princípio da boa-fé objetiva, enseja a declaração de inexistência dos negócios jurídicos, conforme art. 171, II, e art. 422, ambos do CC/2002 c/c art. 6o, III e IV, e art. 51, IV e XV, § 1o, ambos do CDC."(Acórdão 1681943, 07109055820228070009, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023).

11. Em vista do exposto, correta a sentença recorrida que declarou a inexistência da relação contratual impugnada, e por consequência a inexigibilidade de quaisquer débitos a ela inerentes, e condenou as requeridas, solidariamente a restituírem os valores já recebidos.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.